Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO ATO EM RELAÇÃO AO APELANTE E REALIZAÇÃO DE NOVO RECONHECIMENTO PESSOAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA IDÔNEA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. O reconhecimento fotográfico realizado em delegacia pode ser utilizado como elemento de convicção desde que seguidos os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal e amparado em outras provas juntadas aos autos.

3. A realização de novo reconhecimento em juízo, sob a modalidade pessoal e na forma do art. 226 do CPP, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se confunde com a mera confirmação da realização do procedimento na delegacia e configura prova idônea para sustentar o entendimento do julgador, máxime quando em conjunto com outros elementos de convicção.

4. Apelação conhecida e não provida.